Tribunal: TJDFT
Processo: 0786293-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR-FORNECEDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE. NÃO FORNECIMENTO DE SEGURANÇA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I – CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) a título de danos materiais; II - CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 03/09/2024 efetuou a reserva no 9658680G junto à empresa requerida, locação por temporada para o período de 24/12/2024 a 07/01/2025, efetuando o pagamento do valor de R$ 4.060,00 diretamente ao locador. Narra que efetuou notificação em 13/09/2024, informando sobre fraude na reserva, formalizando boletim de ocorrência, porém o valor nunca foi devolvido.
3. Em contestação, a empresa requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que é um portal eletrônico, por meio do qual o usuário, interessado em alugar seu imóvel para temporada, em qualquer lugar do país, cadastra-se e insere as informações suas e de seu imóvel, inclusive fotografias, para que as pessoas interessadas em referido tipo de locação possam verificar e escolher o anúncio que melhor lhes convém. Acrescenta que a partir do momento em que o cadastro do usuário/anunciante é aceito, fica apto a cadastrar anúncios de seus imóveis para locação para temporada.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70536752 a 70536755). Contrarrazões de ID no 70536758.
5. Em razões recursais, a empresa recorrente argumenta que, para a inclusão do anúncio, é o próprio anunciante quem, através da aba “ANUNCIE”, insere e cadastra todos os dados do imóvel, sem qualquer ingerência do Temporada Livre. Afirma que o serviço se assemelha aos “classificados online”, sem qualquer ingerência nas publicações e nas tratativas. Não obstante tais argumentos, pela clausula geral de responsabilidade solidária, prevista no art. 7o do CDC, todos os envolvidos na cadeia de prestação de serviço respondem por prejuízos eventualmente causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. Sobre o mérito da demanda, de inicio é necessário esclarecer que o conceito de consumidor é extraído a partir de uma avaliação eminentemente econômica, ou seja, considera-se como tal o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final. Já o fornecedor será aquele que, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça ao mercado produtos ou serviços.
7. Nesse contexto, as relações de consumo nada mais são do que relações jurídicas por excelência, pressupondo, por conseguinte, dois polos de interesse: consumidor-fornecedor e o objeto desses interesses. No caso em apreço, mais precisamente, tal objeto consiste na prestação de serviços. Da digressão realizada, nota-se claramente tratar-se a relação jurídica deduzida em juízo como aquela afeta as relações de consumo em razão da existência de um consumidor que adquiriu de um fornecedor, como destinatário final, serviços de intermediação de locação pela internet.
8. Sendo assim, aplicam-se as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus arts. 2o e 3o, devendo ser conferida à consumidora a devida proteção, decorrente da sua qualidade de hipossuficiente, buscando-se, sempre, o equilíbrio da relação contratual, em atenção aos princípios da transparência e da boa-fé.
9. Não há como acolher as alegações de ausência de responsabilidade da empresa recorrente, ou mesmo de negligência do usuário da internet, ora recorrido. Se o serviço foi disponibilizado para consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, e assim deve ele responder por eventuais falhas ou defeitos do serviço, que causem danos ao consumidor. E, como os autos demonstram, esse serviço foi prestado de forma defeituosa, no caso concreto, eis que não proporcionou segurança ao consumidor, como devia assegurar o fornecedor, na relação de consumo (CDC. Art. 14, § 1o).
10. A parte requerida não logrou demonstrar culpa exclusiva do recorrido para a ocorrência do evento danoso e, repita-se, competia-lhe provar que o serviço fora prestado adequadamente. Diversamente, o serviço foi defeituoso na medida em que não disponibilizou os meios de segurança adequados e necessários a fim de impedir que terceiros, mediante fraude, ludibriassem o consumidor e de tal conduta adveio prejuízo ao prejuízo material, deve o fornecedor responder independente de culpa. Aqui protege-se a legitima expectativa do consumidor, pois este acreditava receber autorização direta da recorrente para efetuar o pagamento da locação escolhida (ID no 70536710). Ademais, o consumidor demonstrou boa-fé ao registrar boletim de ocorrência (ID no 70536712), bem como ter informado à empresa sobre o ocorrido (telas de ID no 70536727, pg. 03/04).
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.